Tribunal: TJDFT
Processo: 0729608-84.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. UTI. TERMO INICIAL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS REALIZADAS EM HOSPITAL PRIVADO. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória para obrigar o DF fornecer leito hospitalar em UTI na rede pública ou custear as despesas em hospital conveniado ou particular. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos.
2 – Direito social à saúde. Leito de UTI. Hospitalar particular. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). A omissão do Poder Público se caracteriza quando, solicitada internação de emergência em hospital público, não há atendimento. A mora do Poder Público em fornecer leito hospitalar em UTI se verifica a partir da inscrição perante a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), o que constitui o termo inicial para que o Estado seja obrigado a custear as despesas hospitalares em rede privada, caso não promova a internação em hospital da rede pública ou conveniada. Precedente nas Turmas Recursais: (Acórdão n.1094806, 07020926020188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no PJe: 14/05/2018).
3 – Custeio de despesas. Ausência de prévia solicitação de internação. Termo inicial. Não há demonstração no processo de que houve recusa de atendimento da paciente na rede pública antes da internação na rede privada. O dever do Estado em implementar as ações de saúde deve ter como marco inicial o dia 04/08/2020, data em que a CRIH foi intimada para cumprir a tutela de urgência deferida em favor da parte autora, conforme certidão de ID 24477548. Deveria o réu assumir as despesas hospitalares na rede privada desde o dia 04/08/2020, às 19:40, porém no mesmo dia às 15h02 já havia procedido à internação da ré, na enfermaria do Hospital Regional de Taguatinga. Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W